Tribunal: TJMT
Processo: 1009566-71.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009566-71.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROSILDA DOS SANTOS DE CARVALHO - CPF: 631.283.731-91 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VALOR DA CONDENAÇÃO. AFERIÇÃO A PARTIR DA TABELA CONSTANTE DA LEI 11.945/09. LESÃO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. VALOR CORRETO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MANUTENÇÃO PELO ÍNDICE DO INPC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
DATA DO EVENTO DANOSO. ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO DO
REsp 1483620/SC. SÚMULA 580 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O índice do INPC/IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços.

2.
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. ”

(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

3.
“
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da
citação” (Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)

4. Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob pena de aviltamento da advocacia.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
ROSILDA DOS SANTOS DE CARVALHO
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca Rondonópolis/MT, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT - numeração única: 1009566-71.2017.8.11.0003 movida em desfavor de
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
, que condenou a parte requerida, ora Apelada, ao pagamento de indenização do SEGURO DPVAT no importe de R$ 1.417,50 (hum mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento administrativo e juros legais de 12% ao ano desde a citação. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformado a recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando que:
1)
O valor da condenação está equivocado;
2)
o índice da correção monetária deve ser o IGP-M a partir da data do sinistro;
3)
o termo inicial dos juros deve ser a data do evento danoso; e 4) os honorários fixados possuem valor irrisório tendo em vista o valor ínfimo da condenação.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para alterar o valor da condenação da indenização, a data inicial da correção dos juros que deverá a do fato, o índice de correção monetária para o IGP-M, a contar da data do sinistro, bem como a majoração da verba advocatícia para o importe de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), nos termos do §2º e 8º, do art. 85 do CPC, atualizados também pelo IGP-M.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (Id. 26018678).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se o valor da condenação, os índices utilizados e os marcos para incidência da correção monetária e dos juros de mora, bem como dos honorários advocatícios, estão em constância com os ditames legais.

Pois bem.

A parte Apelante sustenta que o valor da condenação está equivocado, pois no laudo pericial foi constatado o percentual de debilidade de 25% do membro superior esquerdo e como o valor da indenização do seguro DPVAT é de R$ 13.5000,00, o valor da indenização seria de R$ 3.375,00 (Id. 26018674, pág. 3).

O argumento não prospera.

Consoante apontado na sentença o laudo pericial quantificou a incapacidade parcial da Apelante em 25%, do membro superior esquerdo.

O pagamento do seguro DVPAT, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para a lesão, “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”
,
o percentual de 70% (vinte e cinco por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 aos percentuais quantificados no laudo pericial judicial, temos para a lesão
no membro superior, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento) do valor de R$13.500,00, com valor determinado em R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Diverso do afirmado pela Apelante não se aplicam os 25% encontrados pelo laudo, sobre o valor máximo da indenização do DPVAT, que no caso é R$ 13.500,00.

Em primeiro lugar, é preciso encontrar o valor máximo devido para a lesão encontrado no laudo, que no caso foi de membro superior; portanto, possui como valor máximo 70% de R$ 13.500,00 o que corresponde a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)

Após, sobre o valor encontrado no primeiro passo, deve ser aplicado o percentual encontrado pelo laudo médico, que no caso concreto é de 25%, assim, 25% de R$ 9.450,00 corresponde a R$ 2.362,50.

Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença no tocante ao valor da indenização, que, inclusive determinou o abatimento da importância de R$ 945,00 já recebidos pela Apelante administrativamente.

A parte Apelante sustenta que o índice para a correção monetária deve ser o IGP-M, pois é o índice oficial regularmente estabelecido, nos termos do art. 5º, § 7º, da Lei nº 6.194/74.

Sem razão a Apelante.

O art. 5º, §7º, da Lei nº 6.194/74, tão somente disciplina que “Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado. ”, não fazendo menção a nenhum índice específico.

Com relação ao índice determinado na sentença, o INPC, tenho que se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços.

Como é cediço, a correção monetária não representa acréscimo patrimonial ou, tampouco, sanção ao devedor, mas mera recomposição do valor da moeda corroído pelo decurso do tempo.

Destarte, com relação ao índice aplicado para a correção monetária, nenhum reparo merece a sentença, devendo ser mantido o INPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT -
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP - M – IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - MANUTENÇÃO PELO ÍNDICE DO INPC
– TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ACIDENTE – TESE 898 DE RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 580 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGENCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O índice do INPC/IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária , eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços.
2. O STJ editou a súmula 580 a qual estabeleceu que: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”, pondo fim à discussão quanto ao termo a quo da incidência da correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT . 3. Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil. 4. Para evitar aplicação desproporcional aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT. 5. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal. (N.U 1000518-54.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Todavia, com relação à data da incidência da correção monetária a sentença deve ser reformada,
eis que a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1.483.620 – SC, julgado em 27/05/2015, nos moldes do art. 543-C do CPC, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.

[...]

4.
Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.

[...].” (REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015) (destaquei)

No mesmo sentido é a súmula 580 do STJ:

“Súmula 580: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. ”

(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Assim, o recurso deve ser provido no ponto que se refere ao termo inicial da correção monetária.

O Apelante defende ainda que
o termo inicial dos juros deve ser a data do evento danoso.

O pleito do recorrente não prospera, eis que nos termos da súmula 426 do STJ “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da
citação” (Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)

Outrossim, sustenta que
os honorários fixados possuem valor irrisório tendo em vista o valor ínfimo da condenação.

É cediço que nas causas de pequeno valor o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa de acordo com a regra inserta no art. 85, §8º do Novo Código de Processo Civil.

No presente caso os honorários foram fixados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, 2º do CPC.

Assim, como o valor da condenação foi de R$ 1.417,50 (hum mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), o valor dos honorários corresponde a R$ 283,50 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).

Ocorre que, nos termos do artigo 85, §8º do CPC, nas causas em for irrisório ou ainda que o valor da causa foi muito baixo o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Confira-se:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Destarte, no caso concreto deve-se observar o disposto no artigo 85, 8º, atentando-se que
o texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Ademais, ao se arbitrar os honorários sucumbenciais deve-se considerar a dignidade profissional do advogado, de forma a atribuir-lhe remuneração compatível com o seu dever.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA

7/STJ.

MAJORAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são passíveis de modificação na instância especial tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que ocorreu in casu.

2
. No caso dos autos, a verba honorária sucumbencial foi fixada em valor esse insuficiente para remunerar o trabalho dos causídicos, que atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada, merecendo ser recompensados financeiramente de forma condigna, sob pena de aviltamento da profissão de advogado, essencial ao funcionamento da Justiça.

3. A fixação dos honorários advocatícios não deve levar em consideração apenas e somente o valor da causa, mas o trabalho desenvolvido pelo advogado, assim como a complexidade da causa.

Honorários advocatícios majorados.

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1399400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) (destaquei)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - CONTRADIÇÃO SANADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os honorários advocatícios devem ser majorados quando fixados em valor irrisório.”
(ED 134719/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (destaquei)

Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício. Ao considerar-se a atuação do advogado nesta ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo.

Em vista disso, concluo que o valor arbitrado pelo juízo “ a quo” a título de honorários sucumbenciais é irrisório, razão pela qual devem ser majorados.

E, por força do artigo 85, §11 do CPC, deve ser promovida a majoração dos honorários, levando-se em consideração o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal.

Logo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), valor este que já inclui a verba honorária recursal (art. 85, §11 do CPC).

Ante todo o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar como termo inicial para incidência da correção monetária a data do evento danoso e fixar o valor dos honorários advocatícios em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), mantendo incólume os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020